Tribunal: TJDFT
Processo: 0005001-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e exame pericial, podendo o uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima e a confissão do réu.
2. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei n.o 13.654/2018, de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157, do CP, deve a decisão ser seguida pelos órgãos fracionários da Corte.
3. A adoção do critério que, para a fixação da pena-base, considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo é amplamente aceita pela jurisprudência, mostrando-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da pena justa.
4. Recurso conhecido e não provido.